Tribunal: TJES
Processo: 0002247-35.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-35.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO NUNES PEREIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, que esclareceram que esta se deu em razão de denúncia recebida no sentido de que os acusados estavam vindo do Estado do Rio de Janeiro, com certa quantia de droga para vender em Muniz Freire, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio.

2. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002247-35.2015.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO NUNES PEREIRA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIO MIRANDA ARAUJO - ES19442
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante requer a desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Narra a denúncia, que no dia 22 de dezembro de 2015, no bairro Santa Bárbara, no Município de Muniz Freire, o apelante e o corréu foram flagrados por policiais militares transportando 21 (vinte e uma) embalagens contendo “maconha”, sendo que 11 (onze) foram encontradas na bolsa do acusado Michel Oliveira Antunes e as outras 10 (dez) na mochila do ora apelante, com a finalidade de promover o tráfico de drogas na localidade.

Consta, ainda, que a prisão em flagrante dos acusados se deu em razão de denúncias anônimas recebidas pela polícia militar, noticiando que os réus estavam em atitude suspeita nas proximidades da rodoviária de Muniz Freire, que indicava a traficância.

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, pelo laudo químico e pelos depoimentos colhidos.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas esferas inquisitiva e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Embora tenha sido apreendida ínfima quantidade de droga com o réu no momento da abordagem policial, ou seja, apenas 10 (dez) embalagens de maconha, não é possível deixar de observar todo o contexto dos fatos, até porque é de sabença que os vendedores de substâncias entorpecentes não trazem consigo todo o material ilícito que possuem, justamente para não “perderem” toda a droga em eventual abordagem.

Na hipótese, conforme se verifica do depoimento do policial militar Luis Gomes de Paschoa, em juízo, os acusados foram abordados porque houve uma denúncia dando conta que os acusados chegariam do Rio de Janeiro, com certa quantidade de drogas, para ser vendida no município de Muniz Freire e que “
os acusados estariam indo para um local do Assentamento Ouro Verde, onde sempre existem denúncia de uso e tráfico de drogas
”.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, senão vejamos:

[...] III - Com efeito, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Ademais, no caso não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Destaco, outrossim, que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Ademais, como bem destacou o Magistrado quando da prolação da sentença “
a droga apreendida com os réus estava contida em vinte e uma frações de pequenas embalagens que, no total, contabilizavam quantidade suficiente para evidenciar situação de traficância que não pode ser afastada apenas pelo fato de ter sido apreendido um triturador com um dos réus
”.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Vejamos:

[...] 1. No que tange ao pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (36 invólucros de cocaína e 11 de maconha, embaladas individualmente), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão, tendo sido o agravante surpreendido em movimentação típica de tráfico de entorpecentes, conforme relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022).

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas, mantenho a condenação.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.